Tribunal: TJSP
Processo: 1530332-51.2022.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recorrente pronunciado como incurso, por 3 vezes, no art. 121, § 2o, IV, do CP, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não qualificado, imbuído de ânimo

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recorrente pronunciado como incurso, por 3 vezes, no art. 121, § 2o, IV, do CP, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não qualificado, imbuído de ânimo homicida e valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, efetuado disparos de arma de fogo contra L. A. S., T. I. P. S. P. e C. de S., matando-os.
2. Recurso defensivo: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, que violou o artigo 226 do CPP, (ii) despronúncia, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, (iii) afastamento da qualificadora.
3. Recorrente reconhecido pela testemunha protegida em sede policial, após a descrição de suas características físicas e posto ao lado de outros três indivíduos. Eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não induz nulidade quando existentes outros elementos probatórios (RT 838/605).
4. Preliminar rejeitada.
5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e se restringe à verificação de eventual viabilidade das teses acusatórias, sem, porém, adentrar o mérito da causa. Assim, demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com animus necandi, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate. No mais, coexistindo teses acusatórias e defensivas igualmente viáveis, a sua apreciação deverá ser realizada pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa (STJ. AgRg no REsp 1730559/RS).
6. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente é possível quando elas se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Nos demais casos, o julgamento sobre a sua incidência, ou não, deve ser realizada pelo Tribunal do Júri – juiz natural da causa. (STJ. AgRg no AREsp no 2.142.224/MG; AgRg no AREsp n. 1.609.922/RS; HC 406.869/RS).
7. Recurso desprovido.